Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731920-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA RECORRIDA: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. INEXISTENTE. 1. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica entre entidade de saúde de autogestão e respectivo beneficiário de plano de saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 2. É imperioso o deferimento de tratamento domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento da paciente, porque não é dado ao plano de saúde escolher o tratamento adequado a cada doença. 3. A recusa de cobertura para o atendimento domiciliar pelo plano de saúde não configura ato ilícito capaz de ensejar a configuração de danos morais já que não é imposta como obrigatória pela Resolução Normativa da ANS, nem atende aos requisitos previstos no contrato assinado. 4. Recurso da ré parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais em face da negativa de cobertura do seu plano de saúde para o home care. Assevera que tal fato teria agravado a sua situação de aflição psicológica e de angústia, já abalada com a saúde debilitada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF no 25.136 – Suplementar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, 927, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ante as circunstâncias fáticas do caso vertente, não vislumbro, também, dano moral experimentado, e, por conseguinte, indenização a ser paga. Sendo assim, ao recusar disponibilizar o ‘home care’, a ré não cometeu nenhum dano que pudesse macular a honra, a imagem ou a integridade psicológica da autora. Nessa seara, não se discute a aflição e a preocupação pela qual passou a autora quanto ao seu estado de saúde, mas sim a existência de ato ilícito praticado pela ré que, no caso, não restou comprovado. Certo é que para configuração do dano moral é essencial a comprovação dos requisitos ensejadores, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade, o dano ou prejuízo. Inexistentes tais elementos, não há que se falar em dano moral (...). Importante ressaltar que, no presente caso, afasta-se a condenação a título de danos morais não pelo argumento de que a paciente passou por meros dissabores, mas porque não restou devidamente comprovada a conduta ilícita da ré, apta a ensejar tais danos” (ID 11681555). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF no 25.136 – Suplementar. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027